Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-75.2017.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA CELERIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

A sentença extintiva teve como lastro a ausência do fornecimento de documento que comprovasse o valor de mercado do bem e o original do título executivo extrajudicial, bem como a ausência de citação do recorrido.
No caso, a sentença mostrou-se contraditória, na medida em que o pedido formulado pelo credor, para que fossem concedidos mais 15 (quinze) dias para a juntada dos documentos, sequer fora analisado, razão pela qual a extinção do processo sem resolução do mérito se mostrou prematura. Devem ser prestigiados os princípios da cooperação e da celeridade.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.